Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Promessa de compra e venda de imóvel. Lucros cessantes. Juros de obra. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização ao autor por lucros cessantes e juros de obra, devido ao atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão quanto à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda, bem como a ausência de apreciação sobre o prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto: (i) à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda; (ii) ao prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 996 do STJ estabelece que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, o prazo para a entrega deve ser claro e expresso, incluindo o período de tolerância. No caso concreto, o prazo de prorrogação de 180 dias foi considerado e fixada a data de 28/06/2022 como termo final para a entrega do imóvel, conforme os documentos constantes nos autos. Não há omissão ou contradição quanto a este ponto.
4. O prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, mencionado pelos embargantes, já foi devidamente analisado e superado pela fixação do prazo de tolerância de 180 dias. A inclusão desse prazo seria redundante, uma vez que a prorrogação já contemplou o período necessário.
5. Quanto à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda, o acórdão se baseou corretamente no contrato de compra e venda formalizado, afastando qualquer confusão entre os documentos, e vincula as partes.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração desprovidos.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Tema 996/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.05.2019 (Tema 996).